Tribunal: TJMT
Processo: 1009249-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009249-43.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LINDOMAR MENDES RODRIGUES
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LINDOMAR MENDES RODRIGUES, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, Dra. Marina Carlos França, nos autos da Ação de Cobrança, em fase de cumprimento de sentença no. 2489-11.2016.811.0020 (Cód. 73536), movida em seu desfavor por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, que indeferiu pedido incidental de desbloqueio de penhora sobre numerário depositado em sua conta poupança.
Nas razões recursais, juntadas no Id 88725999, o agravante defende, em suma, que a constrição recai sobre valores que possuem natureza de impenhorabilidade, conforme art. 833, X, do CPC/15, cuja manutenção põe em risco a subsistência do executado e de sua família.
Afirma que o indeferimento do pedido incidental de desbloqueio de valores impenhoráveis da conta poupança do executado se mostra equivocado, na medida em que o CPC garante ser absolutamente impenhorável a conta poupança até o limite de 40 salários mínimos, circunstância essa acolhida pela jurisprudência pacífica do STJ, que privilegia a dignidade da pessoa humana, não importando a quantidade de aplicações financeiras.
Além disso, discorre que a manutenção do decisum “afronta o Código de Processo Civil, no mandamento máximo da matéria, orientando o juiz da execução a mandar que se faça a penhora pelo modo menos gravoso ao devedor, que enumera e indica a ordem dos bens que podem ser penhorados” (sic).
Por tais fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo quanto à multa fixada, e no mérito, pede pelo provimento deste recurso.
Em virtude do pedido formulado pelo recorrente acerca da concessão da justiça gratuita, foi determinada sua intimação para comprovação da sua vulnerabilidade (Id 90111461), sobrevindo a juntada de documentos pertinentes (Ids 90348967/ 90348971).
É o relatório. Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Segundo consta dos autos de origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada pela instituição bancária ora recorrida em desfavor do agravante e de Clemilda Gonçalves Vieira Silva, oriundo da Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços, com limite de crédito colocado à disposição na conta corrente no. 27477-1, da qual ficou inadimplente na importância atualizada até fevereiro/2016 de R$8.802,81 (oito mil, oitocentos e dois reais e oitenta e um centavos).
Em consulta ao site de andamento processual, referida demanda teve acolhida a pretensão inicial por meio de sentença de procedência proferida aos 26/04/2019, condenando os requeridos ao pagamento da quantia devida, acrescidos de juros e correção monetária pelos índices legais, além das custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com trânsito em julgado certificado na data de 02/08/2019, dando-se início à fase de cumprimento de sentença.
Infere-se, ao fim, que devidamente citados e decorrido o prazo para os executados se manifestarem, o banco exequente postulou pelo bloqueio online nas contas dos mesmos, tendo o resultado restado parcialmente frutífero, no valor de R$5.942,95 (cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos), seguindo-se de pedido incidental de desbloqueio do numerário manejado pelo ora agravante (Id 88735460), que, no entanto, restou indeferido pela togada a quo, nos seguintes termos:
“[...] 6. No caso, o executado não logrou êxito em comprovar que o valor constrito não se mostra impenhorável, uma vez que não se consubstancia em salário, independentemente se depositado em conta poupança ou corrente, de modo que legítima a constrição judicial sobre ele.
7. Registre-se que em análise à documentação colacionada as p. 157/159, verifica-se que o executado é titular de conta fácil, sendo conta corrente+poupança, onde recebe transferência, depósitos, realiza saques e tem débitos de naturezas diversas, não se tratando, portanto, de conta poupança exclusiva. Assim, entendo que a conta não está protegida pela regra da impenhorabilidade, vez que possui movimentação financeira e o executado não comprovou que o valor bloqueado é oriundo do seu trabalho.
8. O devedor não desincumbiu do ônus de demonstrar a utilização da conta como verdadeira conta poupança, do contrário, apresentou extrato bancário demonstrando a realização comum de saques, transferências e utilização na rotina diária.
[...]
10. Com tais considerações, AFASTO a alegada impenhorabilidade da quantia bloqueada em nome do executado Lindomar Mendes Rodrigues.
11. INTIME-SE a executada CLEMILDA GONÇALVES VIEIRA DA SILVA acerca da quantia bloqueada em sua conta, para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. [...]” – Id 88735456.
Insurge-se, então, a parte executada, ora agravante, reiterando a impenhorabilidade do numerário em questão, sobretudo porque mantida em conta poupança.
A valer, nos termos § único, do art. 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis.
Sabe-se que o código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso X, prevê a impossibilidade de penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tendo tal norma a finalidade de resguardar a subsistência do devedor e de sua família. Cuida-se de garantia do mínimo existencial ao executado, em observância ao princípio da dignidade humana.
No caso concreto, afere-se que o bloqueio do valor (R$5.942,95) ocorreu em conta poupança, em quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, porém, ao que parece, o caráter de conta para fins de investimento, encontra-se desconfigurado, considerando a realização de diversas operações de saque, pagamento na função débito, desconto de parcela de crédito pessoal e outras operações bancárias – transferência entre contas de titularidades distintas – ocorridas entre os meses fevereiro e junho do corrente ano, conforme documentos colacionados nos Ids 90348967, 90348969, 90348971 e 88735476.
Nesse sentido, segue orientação desta Corte de Justiça em casos análogos:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – INOCORRÊNCIA – MOVIMENTAÇÕES EM CONTA BANCÁRIA – CADERNETA DE POUPANÇA DESCARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A análise do caso concreto demonstrou que o uso da conta-poupança pelo agravante não servia ao propósito de acumular reservas financeiras, mas, sim, o de furtar-se das obrigações e de eventual penhora.” (N.U 1025850-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 27/02/2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ONLINE – BACENJUD – CONTA POUPANÇA – DESVIRTUAMENTO – MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO E DÉBITO EM CONTA UTILIZANDO-A COMO VERDADEIRA CONTA CORRENTE – AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – PENHORA DE SUBSÍDIOS – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROCESSUAL DO EXECUTADO – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O uso constante da conta poupança como se conta corrente fosse, com a realização de depósitos, saques e transferências, além do pagamento de demais despesas do cotidiano desvirtua a característica da poupança, circunstância que afasta a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, e torna possível a constrição de valores.
Existente prova documental (extratos bancários) demonstrando a utilização da conta poupança como conta corrente, não há de se argumentar em violação ao disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, pois o que o legislador pátrio buscou resguardar é a proteção das pequenas reservas financeiras depositadas em conta bancária, e não o desvirtuamento do instituto para proteger o devedor frente seu credor, com o objetivo de impossibilitar a execução da dívida.
Incumbe à parte executada comprovar que a penhora recaiu sobre verbas derivadas diretamente do seu subsídio (artigo 373, II, CPC), a fim de invocar a proteção legal conferida pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.” (N.U 1012376-28.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)
À vista do exposto, ausentes os requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora), NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pretendido.
Considerando a comprovação da hipossuficiência alega, defiro o benefício assistencial tão somente nesta instância.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora